Tribunal: STF
Processo: HC 217175
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Raphael Ferreira da Matta impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.º, INCISOS I E III, C.C. O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR SANÇÕES ALTERNATIVAS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A Corte local entendeu que o agravante seria portador de maus antecedentes e reincidente, com remissão a certidões de objeto e pé criminais constantes dos autos. A documentação acostada nestes autos não permite, de plano, desconsiderar as anotações criminais referidas na origem para valorar as mencionadas circunstâncias. - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes. - A despeito de a pena definitiva do agravante ter resultado em patamar aquém de 4 anos de reclusão, tanto as circunstâncias judiciais desfavoráveis (qualificadora deslocada para a primeira fase da dosimetria e maus antecedentes) quanto a reincidência, legitimam a imposição do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. Pelas mesmas razões, resultam não atendidos os requisitos subjetivos da substituição da prisão por penas alternativas, previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. -



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 731.906 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante requer “a readequação da reprimenda imposta, reestabelecendo a sentença monocrática de 1° Grau, e consecutivamente um regime prisional mais brando, no caso, o regime aberto, em razão, do quanto acima aventado, e substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por restritiva de direito, ante a fundamentação ilegal e inidônea, da decisão do Tribunal “ad quem”.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 0007730-11.2015.8.26.0625), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, no tocante ao regime prisional, melhor sorte não assiste a parte impetrante. Vale destacar, nesse sentido, fragmento do parecer do Ministério Público Federal (eDoc 11, fls. 2-3):



     O regime inicial semiaberto foi fixado em razão dos maus antecedentes e da reincidência do Paciente. Embora a pena imposta ao Paciente comporte a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, as circunstancias judiciais desfavoráveis e a reincidência permitem que seja fixado regime mais gravoso, como decidido pelo Tribunal de origem. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Finalmente, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). Ilustram esse entendimento o HC 155.090 AgR/RJ, ministro Roberto Barroso; o HC 197.397/SP, ministro Marco Aurélio; o RHC 122.178/DF, ministro Dias Toffoli, além dos seguintes julgados:



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.



    (HC 117.719/RN, ministro Teori Zavascki)



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (HC 163.821/SP, ministro Alexandre de Moraes)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial que inicialmente mencionei.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator